Tribunal: TCU
Processo: 006.540/2021-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1204/2021-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, incisos III e V, alínea a , 235, 237, inciso VII, e 250, inciso I, do Regimento Interno/TCU e no art. 103, § 1o, da Resolução/TCU 259/2014, em conhecer da presente representação, para, no mérito, considerá-la improcedente e encaminhar cópia desta deliberação ao representante e ao Grupamento de Apoio de São Paulo, por intermédio do Centro de Controle Interno da Aeronáutica, promovendo-se, em seguida, o arquivamento dos autos, de acordo com o parecer da unidade técnica: 1. Processo TC- Processo 006.540/2021-0 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Representante: Instituto de Ensino Polis Civitas Ltda. (05.745.509/0001-87). 1.2. Órgão/Entidade: Grupamento de Apoio de São Paulo - GAP/SP - Comando da Aeronáutica - MD/CA. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.6. Representação legal: Kaline Tauane Avila (172.174/OAB-MG), representando Fundação de Ensino e Pesquisa do Sul de Minas; Wanderley Romano Donadel (78870/OAB-MG), representando Instituto de Ensino Polis Civitas Ltda. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.